Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MERA EXPECTATIVA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CAUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Penhora no rosto dos autos. Cumprimento provisório de sentença. Transferência de valores. Incompetência. Pretende o agravante que seja determinada à 7a Vara Cível de Brasília transferir os créditos do executado penhorados no rosto dos autos no 0721746-73.2021.8.07.0001 para uma conta judicial vinculada ao Juízo da execução de título executivo extrajudicial, e assim poder levantar seu crédito. O Juízo onde se processa o feito e em que houve determinação de penhora no rosto dos autos não tem competência para decidir acerca da disponibilidade de numerário depositado em outro Juízo, inclusive a respeito de oferta de caução para levantamento do valor, na forma do inciso IV do art. 520 do CPC. Nesse caso, a competência do Juízo da execução limita-se à ordem de penhora no rosto dos autos, providência esta já efetivada nos autos.
3 – Dispensa de caução. Não há como aplicar a ressalva do inciso I do art. 521 do CPC para dispensar a caução para levantamento de valor em cumprimento provisório de sentença, porque o crédito do devedor penhorado no rosto dos autos no 0721746-73.2021.8.07.0001 não detém natureza alimentar.
4 – Penhora no rosto dos autos. Mera expectativa. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento do bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. Precedente.
5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.